Tribunal: TJDFT
Processo: 0740589-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740589-89.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GREGORY BRITO RODRIGUES RECORRIDO: MANOEL MESSIAS FRANKLIN DOS SANTOS DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por GREGORY BRITO RODRIGUES formulado no ID no 37685692, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Nada a prover quanto ao pedido de restituição do valor recolhido a título de preparo recursal, porquanto tal pleito deve ser realizado perante a respectiva Corte Superior, visto que esta é a beneficiária da GRU emitida nos autos. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007